Tribunal: STF
Processo: ARE 1517622
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TIPICIDADE. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COISA ALHEIA MÓVEL. FIEL DEPOSITÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO BEM EM JUÍZO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é faculdade exclusiva do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.



    2. A inexistência de alegação de nulidade de qualquer ato na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos ocasiona preclusão, e o pedido de exame sobre determinada questão, diretamente nesta Corte, caracteriza inadmissível supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do recurso.



    3. Na alienação fiduciária em garantia, o devedor (fiduciante) transfere a propriedade resolúvel do bem móvel ao credor, a título de garantia, ficando apenas com a posse direta até o pagamento da dívida, nos termos do art. 1361 do Código Civil, não havendo que se falar em "coisa própria".



    4. A falta de entrega, ao juízo trabalhista, do veículo penhorado, do qual o apelante era depositário, tipifica o delito de apropriação indébita qualificada, previsto no art. 168, § 1º, inciso II, do Código Penal.



    5. Considerando que o agente possuía plena ciência de sua incumbência como fiel depositário, assim como das consequências de eventual descumprimento, em razão do auto de penhora, avaliação e depósito por ele assinado, resta demonstrado o dolo delitivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente